Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA MERCANTIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA. ACEITE. NÃO APRESENTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO ESCALONADA. PREVISÃO LEGAL. ART. 85, §2o, CPC. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c anulatória de título de crédito e reparação por danos morais, ajuizada por pessoa física lastreado na ausência de relação jurídica que possibilite a expedição de duplicata em seu nome. Após toda instrução processual, o juízo a quo declarou inexistente o débito, anulando-se os títulos e condenando os réus ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000.00.

2. Como regra geral da relação negocial de prestação de serviços, o prestador pode extrair a duplicata para pagamento pelo beneficiário desde que comprovada a realização dos serviços contratados. Outrossim, uma vez expedida a duplicata deverá o prestador apresentá-la para aceite. Caso o devedor não a aceite deverá o credor protesta-la, podendo posteriormente cobrá-la, desde que esta ostente cumulativamente os requisitos previstos na Lei 5.474/68.

3. In casu, verificando-se que a causa para expedição do título de crédito não foi a prestação de serviços, mas sim a suposta integralização de cotas sociais de empresa e que sequer o título foi apresentado ao dito devedor, não resta embasamento para conferir validade ao título.

4. A inserção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta dano moral in re ipsa, não sendo necessária a comprovação do prejuízo e nem a intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido.

5. O quantum a ser fixado a título de danos morais deve ser arbitrado observando-se a capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as consequências das lesões sofridas pelo ofendido, sem perder de vista o caráter preventivo e punitivo da sanção, obedecidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (CC, art. 944).

6. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça a base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais previsto no artigo 85, §2o do CPC deve ser considerado como uma ordem escalonada, a qual incidirá sobre: a) condenação; b) proveito econômico e c) valor atualizado da causa, devendo ser fixado entre 10% e 20%. (AgInt no REsp 1854791/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020). No entanto, podem ser revisado se não forem proporcionais.

7. Recursos não providos.